Tribunal: TJES
Processo: 0001472-75.2019.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Utilização de bens públicos
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001472-75.2019.8.08.0065

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARE SINDSMAJ

APELADO: MUNICIPIO DE JAGUARE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DE SINDICATO PARA DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HETEROGÊNEOS. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS EM AÇÃO COLETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação Civil Pública proposta pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Jaguaré, sob fundamento de ausência de interesse processual. A ação buscava a nulidade de contratos temporários de trabalhadores e o pagamento de FGTS aos substituídos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se o Sindicato dos Servidores Municipais possui legitimidade ativa para pleitear, por meio de Ação Civil Pública, a nulidade de contratos temporários e o pagamento de FGTS aos seus filiados, diante da natureza dos direitos em disputa, e se a ação coletiva é o meio processual adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sindicato não possui legitimidade para defender direitos individuais heterogêneos em sede de Ação Civil Pública, pois a nulidade de contratos temporários depende da análise individual de cada contrato firmado entre os servidores e a administração pública. Essa análise envolve a verificação de aspectos específicos, como a desvirtuação da contratação temporária, que não pode ser tratada de forma coletiva.

A contratação temporária, por si só, não configura lesão a direito coletivo, e a averiguação da regularidade dos contratos requer uma análise individualizada, o que impede a tutela de tais direitos em uma ação coletiva. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a substituição processual por sindicatos se limita à defesa de direitos coletivos e individuais homogêneos, o que não se verifica no presente caso.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em casos semelhantes, tem decidido pela ilegitimidade ativa de sindicatos para pleitear a nulidade de contratos temporários e outras questões que exigem a análise específica de situações individuais, como no recente precedente envolvendo o Município de Ibiraçu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa Necessária Prejudicada.

Tese de julgamento
:

O Sindicato não possui legitimidade ativa para defender direitos individuais heterogêneos em Ação Civil Pública, sendo inviável a declaração de nulidade de contratos temporários em demanda coletiva que exige análise individualizada de cada caso.

A Ação Civil Pública não é o meio processual adequado para a tutela de direitos que dependam de análise específica dos contratos firmados entre os servidores e a administração pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei nº 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1667409/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.08.2017; TJES, Apelação Cível nº 022190009120, Rel. Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria, Segunda Câmara Cível, j. 30.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001472-75.2019.8.08.0065

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARE SINDSMAJ

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
APELADO: MUNICIPIO DE JAGUARE
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ-ES

Advogado do(a) APELADO: LUCIA HELENA LORENCINI - ES12906-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo juízo da Vara
Única de Jaguaré
que, nos
autos da Ação Civil Pública,
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do Art. 485, VI, do CPC, diante da
ausência de interesse processual.

Ao que pude extrair das razões recursais sustenta a recorrente:
i)
que a ação civil pública é meio própria para a tutela pleiteada;
ii)
que o Sindicato apelante possui legitimidade para a defesa de direitos difusos, coletivos em sentido estrito, bem como dos direitos individuais homogêneos, de titularidade da categoria e de seus componentes;
iii
)
declarar a nulidade dos contratos e recebimento do FGTS.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, especialmente
por ser

desnecessário o recolhimento do preparo, em razão do que consta no art. 18 da Lei n. 7.347/1985. Assim,
conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Faço, antes, breve retrospecto do ocorrido nos autos.

Vê-se que o Sindicato dos Servidores Municipais de Jaguaré ingressou com Ação Civil Pública, pretendendo, em síntese, o reconhecimento de nulidade dos contratos temporários de trabalhadores, pugnando pelo pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) aos substituídos processuais.

Em despachos (fl. 87) o juízo originário conferiu prazo para que as partes falassem nos autos, a fim de garantir princípios da cooperação e não surpresa, considerando os termos do parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 7.347/85.

Manifestação às fls.
89/92 e 93.
Na sequência, proferida a sentença ora combatida.

Pois bem. Razão não assiste ao recorrente eis que se mostra patente a ilegitimidade ativa do Sindicato para defesa de direitos e interesses individuais heterogêneos de seus sindicalizados na forma pretendida.

Sobretudo porque
a declaração da nulidade dos contratos temporários exige a análise de desvirtuação do caráter temporário da contratação, que é identificada por sucessivas e ininterruptas contratações com o servidor, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no AgR ARE: 766.127-PE, sob relatoria do Ministro Dias Toffoli.

Por ser, assim, imprescindível a análise individual e específica de cada um dos contratos temporários, trata de tutela de direito individual heterogêneo, vinculado à particularidade dos contratos firmados entre cada indivíduo e a administração, o que não poderia ser objeto da presente demanda coletiva.

Rememore-se que a contratação temporária, por si só, não configura lesão ao direito dos sindicalizados, sendo, pois, mandatória a análise individualizada dos contratos, carecendo o Sindicato de legitimidade ativa para perseguir o direito dos sindicalizados na forma pretendida.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. DIREITOS HETEROGÊNEOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. [...] 3. No que diz respeito à legitimidade do Sindicato, a jurisprudência do STJ entende que tais entes possuem legitimidade para defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais homogêneos, independentemente de autorização expressa dos associados. 4. No caso dos autos, verifica-se que a Corte de origem concluiu pela ilegitimidade do Sindicato, uma vez que “tudo que os substituídos têm em comum entre si é o fato de pertencerem à mesma carreira e estarem vinculados à mesma pessoa jurídica. Assim, o grau de homogeneidade do direito é tão mínima que se teria, na prática, não uma ação coletiva, mas sim um litisconsórcio multitudinário, em vista da necessidade de prova individualizada para que se forme o juízo correto acerca do momento da constituição dos direitos individuais dos substituídos” (fl. 264, e-STJ). [...] (STJ- REsp: 1667409 RS 2017/0086405-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2- SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

Além disso, importante citar recentíssimo precedente deste e. TJES referente a feito idêntico ajuizado pelo mesmo Sindicato em face do Município de Ibiraçu, que restou decidido da mesma forma, sob relatoria da e. Desembargadora Substituta Ana Claudia Rodrigues de Faria, perante a c. Segunda Câmara Cível, cujo acórdão reproduzo:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AJUIZADA POR SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. DIREITO INDIVIDUAL HETEROGÊNEO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Da análise pormenorizada dos autos, observa-se que a exordial é extremamente genérica, não esclarecendo, sequer, quais seriam os profissionais substituídos nesse processo, tampouco quais seriam os contratos administrativos tidos como nulos no apontado período - últimos 30 (trinta) anos. II. Não há como se admitir, tal como defendido nas razões de Apelação Cìvel, que o caso sub examem comporta a defesa de interesses individuais homogêneos, eis que a verificação da nulidade de contratos de designação temporária somente se revelaria possível caso a caso, averiguando-se a postura da Administração Pública Municipal em relação à inserção de cada modalidade dentro dos critérios previstos na legislação de regência. III. A situação narrada nos presentes autos atrai a inafastável compreensão acerca da ilegitimidade ativa ad causam do Sindicato, porquanto busca, em verdade, a tutela de direitos individuais heterogêneos em sede de demanda coletiva, o que se afigura despropositado. IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 022190009120, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022)

Sem razão, portanto, o recorrente sob qualquer ótica –
seja pela ausência de interesse processual ou
ilegitimidade ativa
-
que se analise sua irresignação, sendo incapaz de
infirmar a conclusão do magistrado sentenciante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.
Prejudicada a remessa necessária

Deixo de majorar os honorários advocatícios por ausência de fixação na origem.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.